Tribunal: TCU
Processo: 023.338/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6933/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.338/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Vicente Reis Felinto (XXX.606.557-XX); Eduardo Gabriel da Silva Neto (XXX.147.834-XX); Felipe Nogueira da Silva (XXX.603.675-XX); Gabriel Batista de Oliveira (XXX.027.004-XX); Marcos Silva de Lira (XXX.894.214-XX); Mateus Vinicius Correia de Medeiros (XXX.409.654-XX); Matheus Felipe do Lago Santana (XXX.883.624-XX); Pedro Henrique de Lima Teofilo (XXX.760.284-XX); Rodrigo Tomaz Ferreira (XXX.681.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.